Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco réu contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada contra a instituição financeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$649,25 (seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) referente ao cartão de crédito n. 00000000137366033, Ourocard Visa Gold, contrato n. 137366033 junto ao Banco do Brasil S.A., bem como condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do evento lesivo, 1o/6/2021.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Se a instituição financeira deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes (contrato, emissão de cartão de crédito e faturas de consumo) e, instada para a especificação de provas, manifestou-se pela desnecessidade de sua produção, aliado ao fato de que a autora, pessoa idosa, coligiu aos autos comprovação de que reside em Florianópolis-SC, enquanto os débitos constantes na fatura do cartão foram todos realizados em São Paulo, conclui-se pela existência de fraude na contratação de cartão de crédito mediante aplicativo de celular.
4. Registre-se que a conduta levada a efeito pelo fornecedor, no sentido de não percorrer todas as cautelas necessárias para coibir a prática de fraude contra a vítima, tem o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, sobretudo no que se refere à sua dignidade, tendo em vista que soube da inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito ao buscar financiamento em outra instituição financeira.
5. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é moderado. Precedentes do c. STJ e desse e. TJDFT.
8. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.